Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-72.2017.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008234-72.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAMIR WIECZOREK - CPF: 864.910.161-53 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO RECÍPROCO DE FATURAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Samir Wieczorek contra sentença que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Condenatória de Repetição de Indébito e de Indenização por Dano Moral", ajuizada em face dos bancos Bradesco S.A. e Santander (Brasil) S.A. O autor buscava a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a improcedência dos pedidos, ao entender que o autor não realizou o efetivo pagamento das faturas, mas apenas transferências sucessivas de valores entre cartões de crédito, sem quitação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil.

(ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras, bem como a configuração de danos morais e a responsabilidade pela devolução de valores em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o apelante manifestou expressamente desinteresse na produção de provas na fase de especificação probatória, operando-se a preclusão nos termos do art. 223 e art. 507 do CPC.

O método utilizado pelo autor para pagamento recíproco de faturas com cartões de crédito de diferentes instituições financeiras caracteriza operação que não efetua a quitação de débitos, mas apenas os transfere entre as instituições, gerando encargos financeiros cumulativos e expondo o autor à inadimplência.

Não há comprovação de falha na prestação de serviços por parte dos bancos réus, considerando que os estornos realizados pelo Banco Bradesco decorrem de limites operacionais e das irregularidades da prática adotada pelo autor.

Não se verifica abalo moral passível de indenização, uma vez que os bancos agiram em exercício regular de direito ao procederem à cobrança de valores não quitados efetivamente.

A improcedência do pedido inicial decorre da tentativa de obtenção de vantagem indevida por parte do autor, que buscava a declaração de inexistência de dívida legítima, a repetição de valores não pagos com recursos próprios e indenização moral infundada, o que seria conduta tendente ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manifestação de desinteresse na produção de provas na fase de especificação enseja a preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.

O pagamento recíproco de faturas utilizando cartões de crédito de diferentes instituições financeiras não quita o débito, mas apenas o transfere, gerando novos encargos e mantendo a inadimplência.

Não configura falha na prestação de serviços a conduta dos bancos que estornam valores ou realizam cobranças decorrentes de inadimplência do cliente.

Não se reconhece dano moral quando a cobrança decorre de exercício regular de direito pela instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SAMIR WIECZOREK
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Condenatória de Repetição de Indébito e de Indenização por Dano Moral” ajuizada pela própria recorrente, em face de
BANCO BRADESCO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- objetivando a declaração de inexistência de débito e ser indenizado materialmente e moralmente - perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

249201704)
julgou improcedente a pretensão autoral
e declarou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, caput § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões
(ID.

249201706) alega a ocorrência de cerceamento de defesa, por necessidade de realização de perícia contábil, vez que não cometeu o alegado “fiado formal”. Deste modo, requer a anulação da sentença, para que o processo seja remetido a origem e efetivada a perícia contábil.

Aduz que comprovou o pagamento das faturas de ambos os cartões, utilizando a funcionalidade de pagamento por meio de cartões de crédito, prática legal e usual, e que o Banco Bradesco estornou os valores pagos indevidamente, e, o Banco Santander não cumpriu seu dever de repassar os créditos.

Afirma que houve falha na prestação de serviços, pois, ambos os bancos falharam em cumprir suas obrigações, gerando prejuízos financeiros e morais ao autor, pois, ficou em situação de inadimplência, com restrição ao crédito e aumento de encargos, além do abalo emocional causado pela negligência das instituições financeiras.

Requer a anulação da sentença para que o processo retorne à origem e seja efetivada perícia contábil; ou, reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária dos bancos; a declaração da inexistência dos débitos, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, e fixação de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 249201710 e ID. 249201711 alegando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por SAMIR WIECZOREK contra BANCO SANTANDER S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

O autor, ora apelante, narrou ser titular de cartões de crédito administrados pelos réus, os quais utilizava para quitar a fatura de um por meio do outro. No entanto, alega que o Banco Bradesco teria passado a realizar estornos indevidos de valores pagos através dos cartões do Banco Santander. Tal prática, segundo o autor, resultou em cobranças indevidas de débitos e na consequente aplicação de encargos financeiros que seriam igualmente indevidos.

O magistrado de 1º grau consignou em sua sentença de improcedência:

“(...)

O requerente em suma afirma que está sendo cobrado por dívida adimplida, já que teria pagado valores da fatura de cartão de crédito administrado pelo Banco Bradesco com cartão de crédito administrado pelo Banco Santander, porém, o primeiro banco lançou indevidamente movimento de estorno.

No entanto, seus próprios relatos também indicam que não houve nenhum efetivo pagamento, isso porque narra que a prática é realizada nas duas vias, ou seja, ao tempo em que “pagava” a fatura de cartão do Banco Bradesco com cartão do Banco Santander, também “pagava” a fatura de cartão do Banco Santander com cartão do Banco Bradesco, logo, efetivo pagamento de fatura nunca houve.

Tanto é que os “comprovantes de pagamento” que instruem a inicial são referentes ao pagamento “fiado formal” que é realizado quando se utiliza um cartão de crédito, já que o valor dependente de posterior pagamento quando do fechamento da futura, porém, fechada a fatura, o requerente tem tornado a não pagar efetivamente, mas realizar novo pagamento “fiado formal”, pois mais uma vez se utilizada de outro cartão de crédito para pagamento da fatura e assim sucessivamente e, piorando o cenário, o novo cartão utilizado é aquele cuja fatura foi anteriormente “paga” por este.

Além do mais, os relatos da parte e os documentos que colaciona indicam que esses “pagamentos” sequer eram integrais, pois enquanto já devia mais de 25 mil reais conforme faturas que o banco trouxe em contestação (id. 15867714), o autor estava realizando pagamentos de mil, dois mil, três mil reais etc. como narrou e conforme “comprovantes de pagamento” que instruem a inicial.

Nesse cenário, é óbvio que haveria a cobrança de encargos de mora calculados sobre os débitos não quitados, mas o requerente ignora esse fato, aduzindo que os encargos posteriormente cobrados seriam oriundos tão somente dos “estornos indevidos”.

A propósito, é mais que evidente que toda essa engenharia utilizada para tentar se livrar dos encargos cobrados em caso de mora depende da existência de limite no cartão de crédito que será utilizado para pagamento, situação que, inclusive, justificaria o estorno de pagamentos.

Aliás, a parte sequer colacionou faturas do cartão do Banco Santander que fossem posteriores aos estornos para que o juízo pudesse averiguar melhor tais situações.

Além disso, o Banco Bradesco também amealhou a peça defensiva screenshot que indica o repasse de valores para instituição diversa, isto é, Banco 085 (CECRED).

No cerne do litígio, o requerente bate na tecla de que pagou valores cobrados, porém, como dito, sua conduta frustra o devido recebimento por ambas as instituições, sucessivamente utilizando o cartão de crédito de uma e de outra para pagamento das faturas de uma e de outra e nunca realizando efetivo pagamento, o valor necessário para tanto nunca sai de seu acervo patrimonial.

Ainda ingressa com a presente ação pretendendo a declaração de inexistência do débito cheio das faturas e restituição em dobro do valor cobrado, ou seja, a procedência da presente ação, além de frustrar o efetivo pagamento do valor devido ao réu, premiaria o requerente com o enriquecimento ilícito ou sem causa, primeiro lhe isentando integralmente do pagamento das faturas do cartão de crédito utilizado e depois ainda fazendo o banco lhe pagar o dobro do valor das referidas faturas.” (g.n).

Irresignado, a parte autora interpôs recurso de apelação em que as teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Cerceamento de defesa, por necessidade de realização de perícia contábil.

·

Ausência de inadimplência, pois comprovou o pagamento das faturas de ambos os cartões utilizando os mesmos cartões de crédito.

·

Ocorrência de falha na prestação de serviços quando o Banco Bradesco estornou os valores pagos e o Banco Santander não repassou os créditos.

·

Ocorrência de danos morais eis que ambos os bancos falharam no cumprimento de suas obrigações contratuais, gerando prejuízos financeiros (inadimplência, restrição ao crédito, aumento de encargos) e abalo emocional ao apelante.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Por sua vez, a arguição de
cerceamento defesa
não comporta provimento.

Requer a parte recorrente o retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia técnica e reabertura da instrução processual, sob o argumento de cerceamento de defesa. No entanto, tal pleito não merece acolhida.

Conforme se verifica nos autos (ID. 249201696), as partes foram devidamente intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir. Nesse momento processual, cabia aos litigantes manifestarem-se quanto ao interesse na produção de provas específicas, indicando sua pertinência para o deslinde da controvérsia.

A parte autora, ora apelante, apresentou manifestação, expressando seu desinteresse na dilação probatória (ID 249201698), enquanto a parte ré permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo concedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a parte intimada a especificar as provas que pretende produzir não se manifesta de forma oportuna, opera-se a preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) (g.n).

Ao manifestar desinteresse na produção de provas, a parte perde o direito de requerer a realização de perícia, considerando que a fase de instrução processual já se encontra encerrada. Tal conclusão decorre do disposto nos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil, os quais vedam a prática de atos processuais após o término do prazo legalmente estipulado ou precluso por consumação.

Rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito recursal
, o apelante sustenta que a sentença desconsiderou provas documentais que demonstram a regularidade dos pagamentos realizados com os cartões de crédito, cobrança indevida e ocorrência de danos morais.

O recorrente argumenta que os valores cobrados pelo Banco Bradesco já haviam sido quitados mediante o uso do cartão de crédito do Banco Santander. Entretanto, admite que utilizava os cartões de crédito de ambas as instituições para realizar pagamentos recíprocos e sucessivos, sem que houvesse a efetiva liquidação dos débitos com recursos próprios.

Colaciona-se o extrato do cartão de crédito do Banco Bradesco para melhor elucidação, ID. 249201690 - Pág. 28:

A expressão "CART SANT" registrada no extrato do cartão de crédito do Banco Bradesco demonstra que o apelante utilizou este cartão para quitar faturas emitidas pelo Banco Santander.

O uso do cartão de crédito para pagar a fatura de outro cria um ciclo financeiro vicioso que impede a sua quitação, ou mesmo diminuição do saldo devedor, levando a um aumento exponencial do passivo. Isso ocorre porque o pagamento feito com um cartão é registrado como uma nova despesa, que também é sujeita a encargos financeiros contratuais.

O endividamento ao pagar a fatura de um cartão de crédito utilizando outro cartão de crédito ocorre porque essa prática, embora permita "resolver" momentaneamente uma dívida, na realidade apenas transfere o débito de uma instituição financeira para outra, a um custo mais elevado.

A prática noticiada não elimina o débito. Ao contrário, cria novas despesas, acrescidas de encargos financeiros, e, ao invés de reduzir o aumenta, por consequência, interrompe a prestação de serviço e a exclusão do crédito concedido.

A sentença não merece censura.

Verifica-se que, ao requerer judicialmente, a declaração de inexistência de todos os débitos lançados como estornos, multa, juros, encargos, taxas, impostos, e a condenação dos requeridos a devolverem – em dobro – a importância de R$ 48.639,09 (quarenta e oito mil seiscentos e trinta e nove reais e nove centavos), em verdade, objetiva o autor dar o calote nas instituições financeiras. Isso porque tenta receber valores que não são seus, pois decorrem de crédito, encargos contratuais, e não de ativos próprios.

Além disso, ainda busca ser indenizado moralmente por ter sido cobrado em exercício regular de direito das instituições requeridas.

A presente demanda se mostra temerária e beira a ocorrência da litigância de má-fé,

pelo uso do processo para objetivos indevidos.

O comportamento do autor, além de frustrar o pagamento efetivo das dívidas, poderia ensejar enriquecimento ilícito, caso a ação fosse julgada procedente, pois busca a declaração de inexistência de débito legitimo cobrado, além da sua restituição dobrada, mesmo sem demonstrar o pagamento efetivo com recursos próprios.

Comprovada a contratação do cartão de crédito, a sua utilização regular, e a inadimplência decorrente da ausência de pagamento das faturas com receita pessoal, mostra-se legítima a negativação de seu nome em razão da dívida não quitada.

Nesse contexto, verifica-se que a parte requerida agiu no exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, o que conduz à total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – COBRANÇA DEVIDA DE ANUIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação, utilização e realização de compras parceladas no cartão, coerente a negativação do nome do autor, por dívida não paga, agindo a parte requerida no exercício regular do seu direito, circunstância que enseja a total improcedência do pedido formulado.”
(TJ-MT - AC: 10010047620228110010, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023) (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) com base no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025